Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO SIMPLES, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS. CORREIÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME CONTINUADO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que foram acionados para verificar a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado nas empreitadas criminosas, conforme comprovado pelos depoimentos das próprias vítimas e também das testemunhas prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
4. Demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que o réu foi flagrado nas proximidades do local em que ocorridos os fatos delituosos, estando em companhia de seu comparsa que, no momento da abordagem policial, estava na posse de objetos que foram subtraídos das vítimas, resta comprovada a prática dos crimes de roubo simples e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (CP, art. 157, caput, e art. 157, § 2o, incisos II e VII).
5. O Crime de Corrupção de menor tem natureza de crime formal, de maneira que a mera participação do adolescente no crime de roubo é suficiente para configurar o tipo penal do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de roubo simples, roubo majorado e do crime de corrupção de menor, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), devendo ser mantida a condenação.
7. Consoante disposição contida no artigo 71, caput, do Código Penal, se o agente criminoso, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave das penas, se diversas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a 2/3 (dois terços).
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria das penas impostas para cada um dos crimes praticados, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a unificação das penas e fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando.
9. Apelação criminal conhecida e desprovida.